Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718457-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PESQUEIRO SOUSA PESCA ESPORTIVA LTDA. RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 63132868) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de impedir a autarquia ré de aplicar-lhe penalidades previstas no Auto de Infração n. 2873/2020 e no Processo Administrativo n. 00391-00003955/2020-88. 2. Embora a autora/apelante alegue que não teria conhecimento do processo administrativo que culminou na aplicação de sanções pela prática de irregularidades ambientais, é certo que esta circunstância não foi devidamente demonstrada, na medida em que a autora/recorrente se estabelece no mesmo local da pessoa jurídica autuada e é administrada por pessoas integrantes da mesma família. 3. O c. STJ no julgamento do REsp n. 650.728/SC, firmou entendimento no sentido de que, para apuração da responsabilidade pelo dano ambiental, “equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (REsp n. 650.728/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe de 2/12/2009.). 4. Denota-se dos autos a criação de pessoas jurídicas distintas, pelo mesmo grupo familiar, com a tentativa de evitar a aplicação de sanções por irregularidades ambientais graves, que envolvem a ocupação irregular de área do Parque Ecológico do Riacho Fundo, mediante supressão de vegetação nativa e edificação irregular em unidade de conservação ambiental, conforme se depreende do documento de ID 58868745, o qual, inclusive, goza de presunção de legitimidade e de veracidade. 5. Como precisamente observado pelo órgão do MPDFT em atuação na instância de origem, a “empresa autora busca se valer de pessoas jurídicas distintas para evitar o cumprimento da legislação ambiental, uma vez que tanto a empresa MS COMERCIO DE PLANTAS LTDA. quanto a empresa PESQUEIRO SOUSA PESCA ESPORTIVA LTDA. constituem empreendimentos correlatos, em funcionamento no mesmo local, sob a guarda da mesma autorização provisória concedida a ascendente dos responsáveis, com quadro societário coincidente, indicando que a gerência e a administração de ambas remonta a Rogério Gomes de Sousa e seus familiares” (ID 58868832, p. 7). 6. Eventual acolhimento da pretensão da parte autora/apelante, para liberá-la das sanções aplicadas no Auto de Infração Ambiental n. 2873/2020, implicaria em verdadeiro salvo conduto para a ocupação indevida de unidade de conservação ambiental, inclusive mediante supressão de vegetação, a construção de edificações irregulares e a consecução de atividade empresarial incompatível com a vocação ambiental da área, o que não se pode admitir. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 63133311), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso de ID 63132868 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, o recurso especial de ID 63133311 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025